Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-35.2021.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-35.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MARIA JANETE VERLINDES CAVERZAN - CPF: 020.318.399-18 (APELADO), MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. TERMO DE ADESÃO E DESCONTOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E, APÓS A LEI Nº 14.905/2024, DA TAXA LEGAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista
, que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária correspondente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº B81730730-1. Em embargos de declaração, a sentença foi parcialmente modificada para excluir os danos morais, determinar o pagamento da indenização ao espólio, a título de ressarcimento dos valores pagos após o óbito, e remeter a apuração do quantum ao cumprimento de sentença. As apelantes suscitam preliminares de julgamento extra petita, perda do objeto e ilegitimidade passiva, além de insurgência quanto à inexistência de cobertura securitária e aos critérios de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou perda do objeto diante da quitação do contrato no curso do processo; (
ii
) estabelecer se a SICREDI possui legitimidade passiva; (
iii
) determinar se havia cobertura securitária válida na data do óbito da segurada; e (
iv
) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial requer a cobertura do seguro com a consequente quitação da cédula de crédito, de modo que a determinação de pagamento ao espólio, após a quitação superveniente do contrato, constitui mera adequação da forma de satisfação da obrigação, nos termos do art. 493 do CPC, sem inovação da causa de pedir ou ampliação do pedido.

A quitação do contrato no curso da demanda não implica perda do objeto, pois, reconhecida a cobertura na data do sinistro, subsiste o dever de ressarcir os valores suportados pelo espólio que deveriam ter sido adimplidos pela seguradora.

A SICREDI integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário-securitário, pois ofertou e intermediou o seguro prestamista, recepcionou o aviso de sinistro e manteve as cobranças após o óbito, respondendo solidariamente, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

O conjunto probatório demonstra a existência de Termo de Adesão ao Seguro Prestamista regularmente firmado e a realização de descontos vinculados ao contrato, evidenciando a contratação e a vigência da cobertura na data do óbito.

A alegação de ausência de formalização do seguro por falta de Declaração Pessoal de Saúde não se sustenta, pois não há prova inequívoca de recusa formal da proposta nem de sua comunicação à segurada, não podendo eventual falha interna ser oposta ao consumidor.

O art. 47 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva impõem interpretação mais favorável ao consumidor e dever de transparência ao fornecedor, afastando a negativa de cobertura desacompanhada de prova robusta.

A orientação consubstanciada na Súmula 609 do STJ reforça a proteção do consumidor nas relações securitárias, sendo ilícita a recusa de cobertura sem comprovação adequada das condições excludentes.

A atualização da condenação deve observar a Taxa SELIC no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme interpretação do art. 406 do CC pelo STJ, e, após sua vigência, a Taxa Legal prevista na nova sistemática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A quitação do contrato no curso da ação de cobrança de seguro prestamista não acarreta perda do objeto, impondo apenas a adequação da forma de satisfação da obrigação, nos termos do art. 493 do CPC.

A instituição financeira que oferta e intermedeia seguro prestamista integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela negativa indevida de cobertura.

A ausência de comprovação inequívoca de recusa formal da proposta de seguro e de sua comunicação ao segurado impede a exclusão da cobertura securitária.

A condenação em dívida civil deve ser atualizada pela Taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, pela Taxa Legal nela instituída.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 493; CC, art. 406; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 47; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, entendimento firmado sobre a aplicação da Taxa SELIC ao art. 406 do CC (Tema 1368).

R E L A T Ó R I O

AP
1001082-35.2021.8.11.0033

ICATU SEGUROS E OUTRO (s)
X
ESPÓLIO DE MARIA JANETE VERLINDES CAVERZAN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de
A
pelação interpostos por ICATU SEGUROS S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista nº 1001082-35.2021.8.11.0033, ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA JANETE VERLINDES CAVERZAN, representado por NELSON CAVERZAN.

A sentença
julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária correspondente ao valor do saldo devedor do contrato (R$ 23.201,29), devidamente corrigido monetariamente desde a data do óbito, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Ainda, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelas rés, a sentença foi parcialmente modificada para:
a
) excluir a condenação por danos morais, por se tratar de julgamento extra petita;
b
) esclarecer que a indenização securitária deve ser paga diretamente ao espólio, a título de ressarcimento dos valores indevidamente pagos após o óbito, uma vez que o contrato já foi integralmente quitado durante o trâmite processual; e
c
) determinar que o valor exato da indenização seja apurado em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, a ICATU SEGUROS S/A alega, preliminarmente, julgamento extra petita, por inexistir pedido de devolução de valores na petição inicial, e perda do objeto, considerando que o contrato já foi quitado. No mérito, sustenta a ausência de vínculo jurídico contratual com a falecida, afirmando que o seguro não foi formalizado na época, pois a proposta foi recusada devido à não apresentação da
“
D
eclaração
Pessoal
de
S
aúde
”
. Subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa SELIC para atualização da condenação, conforme o Tema 1368/STJ e a Lei nº 14.905/2024.

Por sua vez, a SICREDI OURO VERDE MT reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a inexistência de seguro prestamista vigente para o contrato
B81730730-1 na data do óbito. Alega que a sentença partiu de premissas equivocadas e aplicou indevidamente a Súmula 609 do S
uperior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente requer que seja realizada a adequação dos critérios de atualização e juros.

Contrarrazões
pelo desprovimento do
s
recurso
s

apresentadas à id
.
de n.

350022358
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR

DE

JULGAMENTO EXTRA PETITA E PERDA DO OBJETO

Eminentes pares:

A apelante ICATU SEGUROS S/A sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar que a indenização securitária fosse paga ao espólio a título de ressarcimento dos valores pagos após o óbito, argumentando que inexiste pedido de devolução de valores na petição inicial. Alega, ainda, que a quitação do contrato durante o trâmite processual acarretou a perda do objeto da demanda.

Sem razão a apelante.

O pedido inicial foi claro ao requerer "a cobertura do seguro decorrente do sinistro morte de MARIA JANETE VERLINDES CAVERZAN, com a consequente quitação total da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº B81730730-1". A causa de pedir sempre foi a negativa indevida da cobertura securitária após o sinistro ocorrido em 19/05/2020.

O fato de o contrato ter sido quitado durante o trâmite processual não implica perda do objeto, mas apenas adequação da forma de satisfação da obrigação diante de fato superveniente, sem inovação da causa de pedir ou ampliação do pedido, nos termos do art. 493 do CPC.

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Se a cobertura era devida na data do sinistro, e se foram suportados valores que deveriam ter sido quitados pela seguradora, é consequência lógica da procedência da ação que tais valores sejam ressarcidos.

A decisão recorrida apenas assegurou que a condenação produzisse o mesmo efeito prático que teria ocorrido caso o seguro tivesse sido regularmente acionado na data do óbito.

Portanto, rejeito as preliminares de julgamento extra petita e perda do objeto.

É como voto.

VOTO-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SICREDI

Eminentes pares:

A SICREDI OURO VERDE MT sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a responsabilidade securitária seria exclusiva da seguradora.

A preliminar não merece acolhimento.

O seguro prestamista foi ofertado e viabilizado no âmbito da operação de crédito contratada junto à própria cooperativa, como instrumento acessório da cédula rural. A instituição financeira participou da contratação, intermediou a adesão, recepcionou o aviso de sinistro e manteve as cobranças após o óbito, integrando inequivocamente a cadeia de fornecimento do serviço bancário-securitário.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia respondem solidariamente pelos vícios do serviço. A responsabilidade solidária decorre da estrutura da relação de consumo, não sendo exigível vínculo contratual direto entre consumidor e todos os integrantes da cadeia.

Logo
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da SICREDI OURO VERDE MT.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares passo a analisar a questão de fundo.

A controvérsia central reside na existência ou não de cobertura securitária válida para a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº B81730730-1 na data do óbito da segurada, ocorrido em 19/05/2020.

As apelantes sustentam que o seguro não estava vigente, pois a proposta teria sido recusada devido à não apresentação da Declaração Pessoal de Saúde (DPS). O apelado, por sua vez, defende a existência de cobertura válida, comprovada pelo Termo de Adesão ao Seguro Prestamista e pelos descontos realizados.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao apelado.

O conjunto probatório demonstra a existência de Termo de Adesão ao Seguro Prestamista regularmente firmado, contendo cláusulas expressas quanto à cobertura em caso de morte e à vigência vinculada ao contrato de crédito. Além disso, há prova documental de descontos vinculados ao contrato B81730730-1, conforme documentos juntados aos autos (
IDs

345408912, 345408913
e
345409382 - pág. 14
).

A alegação das apelantes de que o seguro não foi formalizado devido à ausência da D
eclaração
P
essoal de
S
aúde
não se sustenta diante da prova documental produzida. Se houve falha na recepção da DPS, trata-se de questão interna da cadeia securitária, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor.

Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que a proposta de seguro tenha sido formalmente recusada e que tal recusa tenha sido devidamente comunicada à segurada. A carta de recusa mencionada pela ICATU não é suficiente para comprovar a inexistência de cobertura, especialmente diante dos descontos realizados e da formalização do termo de adesão.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor". Também incide o princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos fornecedores o dever de transparência e lealdade nas relações contratuais.

A Súmula 609 do STJ, embora não trate especificamente da situação dos autos, reflete o entendimento jurisprudencial de proteção ao consumidor nas relações securitárias: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

Por analogia, se a seguradora não comprovou de forma inequívoca a recusa formal da proposta e sua comunicação à segurada, nem demonstrou a inexistência de cobertura vigente, não pode se eximir da responsabilidade securitária.

Quanto à atualização monetária e juros, a sentença determinou que o valor exato da indenização seja apurado em fase de cumprimento de sentença, considerando o saldo devedor existente na data do óbito e os pagamentos realizados posteriormente pelo espólio.

No entanto, assiste razão à
s apelantes acerca da necessidade da adequação da atualização monetária e juros.
Segundo o entendimento firmado pelo STJ, "o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Assim, a atualização da condenação deve observar a Taxa SELIC para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, e a Taxa Legal (calculada pelo Banco Central com base na diferença entre a taxa SELIC mensal e a variação do IPCA-15 do mês anterior) para o período posterior.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,

apenas para determinar que a atualização da condenação observe a Taxa SELIC para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, e a Taxa Legal para o período posterior, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026